Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recém condenado pelo delito de tentativa de homicídio, foi uma das pessoas que, passando-se por policial civil, adentrou a um edifício residencial e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens dos moradores, restringindo-lhes a liberdade. Além disso, empreendeu fuga em um veículo com a placa original adulterada.
II - Ordem denegada.